Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHO MENOR DE IDADE E COM SÍNDROME DE DOWN. GENITORA HIPERTENSA. IMPOSSIBILIDADE. ADOLESCENTE SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ESTADO DE SAÚDE CONTROLADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados do filho menor de idade, com Síndrome de Down, uma vez que o adolescente se encontra sob os cuidados da genitora, residindo juntos, regularmente matriculado na escola, fazendo tratamento médico regular em unidade de saúde, não tendo sido demonstrado estado de vulnerabilidade. Ademais, não há indícios de que o estado de saúde da genitora do filho do interno apresenta-se descontrolado e que a impeça de prestar assistência ao adolescente ou deixá-lo desamparado.
3. Recurso desprovido.